Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-85.2017.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. EXAME SUPLETIVO. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. TEMA 1.127 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. FATO CONSUMADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível em face à sentença que julgou improcedente o pedido inicial para realização de matrícula no sistema supletivo, com a emissão do certificado de conclusão do Ensino Médio, para efetivar a matrícula em instituição de ensino superior nada obstante a ausência de requisito etário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante possui direito de realizar o exame supletivo de ensino médio em todas as suas etapas e, caso aprovada, receber o certificado de conclusão do ensino médio para possibilitar sua matrícula em curso superior.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.945.879/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão da educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs), visando a aquisição de diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de ensino superior. Porém, houve a modulação dos efeitos do julgado para manter as consequências das decisões judiciais que autorizaram menores de 18 anos a se submeterem ao sistema de avaliação diferenciado até a data da publicação do acórdão.
4. Na questão, a modulação dos efeitos do julgado deve ser aplicada para manter as consequências da decisão judicial que possibilitou à autora o seu avanço escolar e a consequente matrícula no curso superior, tendo em vista que ela obteve a tutela de urgência em 19/12/2017, ou seja, antes da publicação do REsp 1945879, ocorrida em 13/06/2024.
IV. Dispositivo
5. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Arts. 24 e 38, ambos da Lei 9.394/1996.
Jurisprudência relevante citada: REsp: 1945879 CE 2021/0197225-2, Rel. Min. Afrânio Vilela, 1a Seção, julgado em 22/05/2024, DJe 13/06/2024. Grifado; TJDFT, Acórdão 2036782, 0702221-67.2019.8.07.0004, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 18/09/2025; Acórdão 1886273, 0728295-65.2022.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024; Acórdão 2023671, 0725595-82.2023.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.